Tribunal: TJDFT
Processo: 0720362-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. TESTEMUNHAS ARROLADAS NA INICIAL. PROTESTO POR PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO REITERADO. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NÃO ATENDIDA PELA AUTORA. PRECLUSÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DE REVELIA. INADMISSIBILIDADE. FATOS CONTROVERTIDOS EM VIRTUDE DE CONTESTAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. VERSÃO AUTORAL INVEROSSÍMIL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se reconhece ocorrente cerceamento de defesa, se, intimada, a parte autora não especificou oportunamente as provas que pretendia produzir, a despeito do rol de testemunhas constante na petição inicial. Precedentes do STJ.

2. Não incide a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia, se constatada a pluralidade de partes aliada à apresentação de contestação por um dos demandados (artigo 344, I, do CPC).

3. A Curadoria de Ausentes ao apresentar contestação por negativa geral, como lhe facultado pelo parágrafo único do artigo 341 do CPC, tornou controvertidos os fatos articulados na inicial.

4. Também afastada a presunção do caput do artigo 344 do CPC se os fatos alegados pela autora são inverossímeis e estão em contradição à prova dos autos (artigo 344, I, do CPC).

5. Sem a prova do efetivo exercício da posse pelo prazo de 05 (cinco) anos ininterruptos e sem oposição, inviável a declaração de aquisição de propriedade pela usucapião.

6. APELAÇÃO CONHECIDA, E NÃO PROVIDA.